Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. O agravo interno não trouxe aos autos novos elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade. Cumpre ao recorrente argumentar as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Ausente a impugnação especifica dos fundamentos da decisão do juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.